Tribunal: STF
Processo: ARE 1405617
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, incisos I e II; 5º, caput, e inciso XXXVI; e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Inicialmente, destaco que o benefício da parte autora não sofreu limitação ao teto quando da apuração da média dos salários de contribuição (fls. 41 do evento 02) O artigo 201, parágrafo segundo, da Constituição Federal houve por bem assegurar o reajuste dos benefícios previdenciários, mas não assegurou a equivalência salarial ou a vinculação do reajuste do salário de benefício com os índices utilizados para o salário de contribuição, remetendo os critérios a serem utilizados para o legislador infraconstitucional. Regulamentando o comando constitucional, foi promulgada a Lei nº 8.213/91. Já o custeio da Previdência Social foi tratado por outra lei, a Lei nº 8.212/91, cujo artigo 20, parágrafo primeiro (com a redação dada pela Lei nº 8.620/93) e artigo 28, parágrafo quinto, assim dispõem: Artigo 20. (...) § 1º: Os valores do salário-de-contribuição serão reajustados, a partir da data de entrada em vigor desta lei, na mesma época e com os mesmos índices que os do reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social.” Art. 28.(...) § 5º O limite máximo do salário-de-contribuição é de Cr$ 170.000,00 (cento e setenta mil cruzeiros), reajustado a partir da data da entrada em vigor desta Lei, na mesma época e com os mesmos índices que os do reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social. Na presente ação a parte autora pretende a revisão do seu benefício, mediante a aplicação, na renda mensal de sua prestação previdenciária, dos mesmos índices de reajuste que incidiram sobre os salários de contribuição em razão da elevação do teto pelas Emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/03. Com efeito, as Emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/03 e os consequentes atos regulamentares do INSS majoraram os limites máximos do valor do benefício do Regime Geral da Previdência Social e instituíram novos tetos dos salários de contribuição. Ocorre que, como já afirmado acima, não há equivalência entre o valor teto do salário de contribuição e o índice de reajuste dos benefícios em manutenção. De fato, em obediência ao disposto na própria Constituição Federal, que determina em seu artigo 194, parágrafo 5º, que nenhum benefício ou serviço da seguridade social pode ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total, o Plano de Custeio da Seguridade Social, regido pela Lei nº. 8.212/91, estabelece que o teto dos salários de contribuição deve ser reajustado na mesma época e pelos mesmos índices utilizados no reajustamento da renda mensal inicial. Não há autorização, no entanto, para interpretação inversa, ou seja, de que havendo majoração do teto do salário de contribuição o mesmo índice deve ser incorporado aos benefícios em manutenção. Ademais, as contribuições previdenciárias se prestam a financiar, sob a égide do Princípio da Solidariedade, todo o Sistema da Seguridade Social e não apenas o Regime Geral da Previdência Social e, muito menos, somente o próprio benefício do segurado. Assim sendo, a majoração do limite máximo do valor dos benefícios levada a efeito pelas Emendas Constitucionais citadas teve de ser acompanhada do aumento da arrecadação, que no caso ocorreu com a elevação do teto dos salários de contribuição, o que não acarreta reajuste dos benefícios em manutenção. Não há, assim, ofensa ao princípio da repartição do Regime Geral de Previdência Social, já que tal sistemática não importa em automático aumento do valor dos benefícios em razão do aumento da base de arrecadação. Tal relação somente tem razão de ser na medida em que tais aumentos de arrecadação são utilizados em sua amplitude quando do cálculo da RMI do benefício do segurado, o que em regra é observado pelo INSS quando do cálculo dos benefícios. Por fim, cabe ressaltar que as Portarias MPAS nºs 4.883/1998, 727/2003 e 12/2004 nada mais fizeram do que implementar os respectivos comandos prescritos pelas Emendas Constitucionais nºs 20/98 (art. 14) e 41/03 (art. 5º), fazendo aplicar os novos valores fixados como tetos paritários dos salários de contribuição e de benefício, reajustados de forma equivalente, sem qualquer correlação com o reajuste dos benefícios previdenciários em si. Assim, resta evidente que não há como se transformar a fixação dos novos tetos pelas emendas constitucionais em reajustes seja de forma direta ou indireta, como pretende a parte autora.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente